Tribunal: STF
Processo: ARE 1255104
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reenquadramento funcional, considerada a efetividade conferida a servidora pública, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso II, da Constituição Federal. Afirma ter ocorrido a extensão de vantagens inerentes a cargo efetivo a quem não prestou concurso público, em contrariedade ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.609/AC.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Compulsando aos autos, verifico que a reclamante foi contratada em 1984, sem concurso público, para o exercício do cargo de professora, e por meio da Emenda Constitucional n. 38/2005, recebeu efetividade no cargo ocupado. 
    A tese recursal de que a reclamante perdeu a efetividade no serviço público por não ter sido aprovada em concurso público não merece guarida, pois conforme documentação apresentada (fls. 52/57), a contratação da reclamante ocorreu em 01/03/1984, anterior à CF/88, e se encontra aposentada desde 18/05/2017 (fl. 79). 
    Tendo o Colegiado de origem assentando a contratação da servidora antes da vigência da nova ordem constitucional, bem como a efetivação no cargo ocupado, somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado a concluir de forma diversa. Confiram com as seguintes ementas:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 E LEI 3.231/2017 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.238.650, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 07 de abril de 2020).
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL FOI APROVADO. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88. NORMA DE DIREITO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição do Brasil não admite o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular, sob pena de ofensa do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição de 1988. Precedentes do STF. 2. Para divergir do acórdão proferido pelo Tribunal de origem é imprescindível a análise das normas locais disciplinadoras da matéria e o revolvimento das provas coligidas aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 502.291, relator ministro Eros Grau, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator